Tribunal: STF
Processo: Rcl 60229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.6.2023, por Douglas Martins Antunes, Carlos Eduardo da Silva Conceição, Francine Mates Pedroso, Eduardo Faustina da Rosa e Suzani Faustina da Rosa contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Rio do Oeste/SC, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao restringir o acesso ao Processo n. 5000788-36.2023.8.24.0144.



    2. Alega-se ter sido o reclamante Douglas Martins Antunes “preso temporariamente na manhã do dia 02 de junho de 2023, sendo processado pela suposta prática do previsto no artigo 288, do Código Penal (…).



    Os Reclamantes subscritores são advogados devidamente constituídos, e logo em seguida a prisão, solicitaram acesso aos autos e procedimentos que motivaram a deflagração do Pedido de Prisão Temporária de nº 5000788-36.2023.8.24.0144/SC, juntando devido instrumento procuratório.



    No mesmo dia, Sexta-Feira (02/06), foram informados que o ‘pedido de habilitação foi encaminhado para análise da magistrada’.



    Todavia, diante da demora na resposta, novamente, na Segunda-Feira (05/06), foi encaminhado e-mail reiterando o pedido, ao que novamente houve a informação de que ‘Seu pedido foi encaminhado para análise da magistrada’ (…).



    Porém, para a surpresa desses procuradores, na noite de 05 de junho de 2023, foi encaminhada decisão também por e-mail informando o indeferimento do pedido de acesso aos autos”.



    Afirma-se “que não se justifica a manutenção do sigilo dos autos aos defensores constituídos, sendo que já ocorreram as diligências externas, conforme mencionado pela própria Magistrada, estando pendentes apenas ‘a juntada dos laudos periciais e relatórios de investigação pela força-tarefa do GAEGO’.



    Ademais, nem sequer a prisão do Reclamante Douglas se justifica, uma vez que já foi cumprida a busca e apreensão da residência desse e ainda que em nenhum momento houve a tentativa de obstaculizar a investigação.



    Desse modo, a atitude da Reclamada apresenta um retrocesso contra a ordem constitucional no que concerne ao respeito às prerrogativas dos advogados e o direito ao contraditório e a ampla defesa assegurado pela Constituição Federal aos acusados, já que viola seu artigo 5º, inciso LV, a Súmula Vinculante nº 14 do STF e ainda o Estatuto da Advocacia”.



    Estes os requerimentos e o pedido apresentados:



    “(...) Seja concedido o pedido liminar, a fim de que seja franqueado o acesso amplo e imediato aos autos de nº 5000788-36.2023.8.24.0144/SC, e anexos e/ou apensos, aos defensores constituídos (Reclamantes subscritores), ainda que sigiloso, dos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, a fim de que possam atuar devidamente na defesa do primeiro Reclamante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal;



    (…) Seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Única da comarca de Rio do Oeste/SC teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Única da comarca de Rio do Oeste/SC afirmou que o acesso pretentido pela defesa não poderia ser disponbilizado por haver diligências em andamento:



    “Trata-se de pedido de habilitação nestes autos, formulado por GIOVANI BECKER BERTO e DOUGLAS MARTINS ANTUNES, por meio de seus advogados, Eduardo Faustina da Rosa e Daniel de Moraes (eventos 24 e 25).



    Ainda, solicitou acesso aos autos o procurador do Município de Laurentino (evento 48).



    O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito.



    Decido.



    Trata-se de procedimento investigatório em desfavor de GIOVANI BECKER BERTO e DOUGLAS MARTINS ANTUNES, que tramita em sigilo.



    Consoante dispõe a Súmula Vinculante n. 14, ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    Desse modo, os causídicos devem ter acesso aos documentos indispensáveis à defesa do seu cliente, porém estão ressalvados os atos administrativos ainda não concluídos e que dependem de sigilo para o andamento da investigação criminal.



    In casu, há diligências ainda em andamento, tornando indispensável a manutenção do sigilo para assegurar o interesse público.



    Somente após a conclusão de tais diligências, a defesa poderá obter o acesso pretendido, sob pena de frustrar a persecução penal.



    Como salientou o Ministério Público, embora já tenha sido cumprida a busca e apreensão na residência dos investigados, ainda pende a juntada dos laudos periciais e relatórios de investigação pela força-tarefa do GAECO.



    Desse modo, decisão em sentido contrário pode comprometer a eficácia das investigações, ainda não concluídas.



    Com a devida vênia aos causídicos, em se tratando se investigação em curso, com diligências investigativas sigilosas pendentes de cumprimento, não há que se falar em acesso aos autos.



    Ademais, destaco que, embora o procurador de GIOVANI BECKER BERTO tenho participado da audiência de custódia (evento 14), não juntou aos autos o instrumento de mandato com poderes outorgados pelo investigado para representá-lo nos presentes autos.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação nestes autos formulados por GIOVANI BECKER BERTO, DOUGLAS MARTINS ANTUNES e pelo procurador do Município de Laurentino”.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    Os reclamantes pretendem o acesso aos documentos do Processo n. 5000788-36.2023.8.24.0144. A autoridade reclamada demonstrou ter indeferido temporariamente o acesso pretendido em razão da pendência de diligências em andamento, sob pena de ser comprometida a “eficácia das investigações, ainda não concluídas”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 5000788-36.2023.8.24.0144 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação dos reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora